Tribunal: TJDFT
Processo: 0023814-18.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0023814-18.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEI BARROS ROCHA APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Comprove o advogado do apelante à alegada designação, em momento anterior, de audiência de conciliação em processo diverso, para fins de análise do pedido de adiamento de julgamento do presente recurso. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora